Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-14.2021.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA. PRETENSÃO FORMULADA ORIGINALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA PELA ADOTANTE. TUTELA DOS INTERESSES DA INFANTE. ENTREGA DA ADOTANDA QUANDO AINDA ERA BEBÊ À FAMÍLIA SUBSTITUTA. GUARDA DA INFANTA. CONCESSÃO. ADEQUAÇÃO AO SEU MELHOR INTERESSE. MANIFESTAÇÃO DA MÃE BIOLÓGICA CONTRÁRIA À ADOÇÃO. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA. MANIFESTAÇÃO DA ADOTANDA A FAVOR DA ADOÇÃO QUANDO ERA ADOLESCENTE E APÓS ATINGIR A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE LAÇOS COM A GENITORA BIOLÓGICA. ADOTANTE. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO E ESTADO DE MÃE. VÍNCULO DESENVOLVIDO E ESTRUTURADO. PROLONGAMENTO PELA VIDA DA ADOTANDA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE MÃE. ROMPIMENTO. PRESERVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ESTABELECIDA. PEDIDO ADOLHIDO. ADOÇÃO CONCEDIDA. FORMA DE CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇAO DE FATO E DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA ADOTANDA. MÃE BIOLÓGICA. APELO. NULIDADE. ARGUIÇÃO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO PELO PAI DE CRIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TERCEIRO QUE NÃO ASSUMIRA O POLO ATIVO. ANUÊNCIA DA RÉ COM O PEDIDO. CONDIÇÃO PARA RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELA APELANTE. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RENDIMENTOS. POUCA MONTA. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO No 140/2015/DPDF. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana daqueles que litigam sob o patrocínio da Defensoria Pública, que restringe sua atuação a pessoas que demonstrem parcos recursos (Resolução no 140/2015/DPDF), declarando, no corpo da petição, necessidade de ser agraciada pelas benesses da gratuidade de justiça, mormente quando arrimados nos elementos documentais coligidos ao caderno processual, ainda que poucos, a despeito de ostentar natureza relativa, somente pode ser infirmada mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser simplesmente desconsiderada, ressoando legítima, por conseguinte, a concessão do benefício vindicado (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. A afirmação de nulidade é orientada pelo princípio da subsistência de prejuízo à parte arguente, e, assim, carece de sustentação arguição de nulidade formulada pela genitora biológica da adotanda decorrente do fato de que não teria sido ouvida, no curso da ação de adoção da filha, sobre desistência formulada pelo então marido da adotante quando, aliado ao fato de que não chegara ele a assumir a angularidade ativa da lide, o acolhimento da manifestação carecia de assentimento da ré, pois a ação prosseguira sob a formatação que lhe fora conferida, não lhe advindo, ademais, nenhum prejuízo decorrente da omissão que aventara como apta a interceder no regular trânsito procedimental.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a família biológica é o berço natural da criança e que em situações que encerraram crise no relacionamento familiar deve ser assimilada por família substituta em caráter permanente, consoante sucede com a adoção, cuja consumação, por repercutir no destino do adotando, deve ser pautada pelo seu interesse e modulado de conformidade com o aferido durante o transcurso do processo no bojo do qual é resolvida como forma, inclusive, de ser materializada a garantia fundamental atinente ao direito da personalidade concernente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III, e ECA, arts. 19, 28 e 167).
5. Colocada a criança, nos primeiros dias de vida, sob a guarda da família substituta ante o fato de que a mãe biológica assim dispusera voluntariamente, porquanto não teria condições de mantê-la e educá-la, a resolução do pedido de adoção deve ser pautada pela aferição da adequação e assimilação da infante pela adotante, em ponderação com seus interesses, devendo ser privilegiada a situação de fato vivenciada aos longos dos anos e prestigiadas as manifestações da adotanda que no transcurso da lide alcançara a maioridade civil no sentido do assentimento com a postulação, sobejando, assim, legítimo o rompimento do poder familiar da genitora se tudo conduz a essa solução como a mais adequada e consoante os interesses da adotanda, inclusive porque construídos vínculos que permitem a afirmação da subsistência da maternidade socioafetiva.
6. Conquanto a descendência biológica encerre a fórmula originária de definição da vinculação materna, a maternidade pode germinar de outras origens, mormente a adoção ou a maternidade socioafetiva, que, a seu turno, deriva justamente da assunção do estado e posição de mãe, a despeito da inexistência da vinculação consanguínea, resultando no desenvolvimento e na construção de vinculação afetiva que, desprezando a ausência daquele liame, estabelece ambiente familiar impassível de ser rompido diante da indisponibilidade do direito.
7. Aferido através dos estudos técnicos realizados ao longo dos anos que, aliado ao fato de que a adotanda fora acolhida e está inserida no seio da família substituta desde os primeiros anos de vida, consultando a perenização da situação com seus interesses mediante a consumação da adoção, sobeja que a adotante ostenta formação, equilíbrio e suporte psicológico necessários à assunção da condição de mãe adotiva, deve ser privilegiada a vontade da adotanda em detrimento do interesse de sua genitora biológica, porquanto a maternidade socioafetiva e os interesses da adotanda sobrepujam a vinculação biológica (ECA, artigo 39, § 3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.